Tribunal: STF
Processo: ARE 1471719
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado na parte que interessa: 



    “AGRAVO DA RECLAMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. LEI Nº 13.467/2017. 



    HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 360 DO TST. NORMA COLETIVA. ELASTECIMENTO DA JORNADA PARA ALÉM DO LIMITE DE 8 HORAS FIXADO NA SÚMULA Nº 423 DO TST. COMPENSAÇÃO DO SÁBADO NÃO TRABALHADO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE NÃO FOI RECONHECIDA A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência quanto ao tema em epígrafe, objeto do recurso de revista e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamada. 



    2 - O Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que ‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



    3 – Nas razões em exame, a parte renova a alegação de que ‘A questão envolvendo validade de cláusulas coletivas teve repercussão geral reconhecida – TEMA 1.046 – e está pendente de julgamento no STF’, razão pela qual pugna pela suspensão do julgamento do presente feito, até que seja proferida decisão definitiva pelo STF nos referidos autos. Aduz que ‘há transcendência política, pois a anulação de Acordos Coletivos de Trabalho celebrados nos últimos 25 anos com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos, com fulcro no art. 7º, XXVI, da CF, viola o entendimento contido no Tema n. 152 do “Ementário Temático de Repercussão Geral” (RE 590.415) e no Tema n. 1.046 (ARE 1.121.633, de 02.5.2019), ambos do E. STF, onde foram consagrados os princípios de que o deliberado coletivamente pelos trabalhadores em assembleia geral realizado pelo Sindicato Profissional deve ser respeitado’. 



    4 – De plano, como bem salientado na decisão monocrática, não se discute no caso concreto a invalidade de norma coletiva que limita ou restringe direito infraconstitucional, mas o descumprimento de norma coletiva que trata de direito constitucional (jornada reduzida para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento) em decorrência do elastecimento da jornada diária para além do limite de 8 horas diárias preconizado na Súmula nº 423 do TST.



    5 - Ademais, inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado. 



    6 - Com efeito, ficou consignado na delimitação do acórdão do TRT efetuada na decisão monocrática agravada, que o TRT deu provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento, como extras, das horas laboradas a partir da 6ª diária e 36ª semanal em turnos ininterruptos de revezamento. Para tanto, a Corte de origem consignou que ‘a jornada em dois turnos de revezamento a que foi submetido o reclamante, das 6h às 15h48 e das 15h48 às 1h09, era superior a oito horas e, além disso, houve habitual labor aos sábados, conforme se verifica dos cartões de ponto de ID 034a5a8. A Súmula nº 423 do C. TST dispõe que a jornada em turnos ininterruptos de revezamento somente pode ser flexibilizada até o limite de oito horas diárias, o que tornam inválidas todas as negociações coletivas que estabelecem jornada superior, ainda que no regime de compensação de jornadas, tal qual se verifica na hipótese’.



    7 - Nesse passo, no mesmo sentido do já assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois as teses adotadas pelo TRT são no mesmo sentido do entendimento desta Corte Superior, não subsistindo matéria de direito a ser uniformizada; não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Percebe-se que a reclamada apresenta argumentos contrários à jurisprudência pacificada do TST no sentido de que não se admite jornada superior a 8h em turnos ininterruptos de revezamento (Súmula nº 423 do TST). Em outras palavras e consoante já consignado: não há como se constatar transcendência, sob nenhuma de suas modalidades, quando no caso concreto não há matéria de direito a ser uniformizada, pois as teses adotadas pelo TRT não se contrapõem à jurisprudência pacífica do TST. 8 – Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o agravo de instrumento não reunia condições de provimento, diante da ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista.



    9 - Agravo a que se nega provimento. MINUTOS RESIDUAIS. TEMPO NÃO REGISTRADO NOS CARTÕES DE PONTO. DESLOCAMENTO INTERNO E ATOS PREPARATÓRIOS PARA O LABOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE NÃO FOI RECONHECIDA A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. AGRAVO DESPROVIDO 



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência quanto ao tema em epígrafe, objeto do recurso de revista e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamada. 



    2 - O Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que ‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo. 3 – Nas razões em exame, a parte renova a alegação de que ‘A questão envolvendo validade de cláusulas coletivas teve repercussão geral reconhecida – TEMA 1.046 – e está pendente de julgamento no STF”, razão pela qual pugna pela suspensão do julgamento do presente feito, até que seja proferida decisão definitiva pelo STF nos referidos autos. Aduz que “há transcendência política, pois a anulação de Acordos Coletivos de Trabalho celebrados nos últimos 25 anos com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos, com fulcro no art. 7º, XXVI, da CF, viola o entendimento contido no Tema n. 152 do “Ementário Temático de Repercussão Geral” (RE 590.415) e no Tema n. 1.046 (ARE 1.121.633, de 02.5.2019), ambos do E. STF, onde foram consagrados os princípios de que o deliberado coletivamente pelos trabalhadores em assembleia geral realizado pelo Sindicato Profissional deve ser respeitado’.



    4 – Inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado. 



    5 - Com efeito, ficou consignado na delimitação do acórdão do TRT efetuada na decisão monocrática agravada, que o TRT assinalou que ‘Restou devidamente comprovado o tempo à disposição da empresa antes e após a jornada registrada nos cartões de ponto' (fl. 667), razão pela qual confirmou a sentença que condenara a reclamada ao pagamento, como horas extras, de 40 minutos diários, tempo comprovadamente despendido com atos preparatórios para o labor e com deslocamento interno, consoante a prova oral colhida.



    6 - Nesse passo, no mesmo sentido do já assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a tese do TRT é no mesmo sentido do entendimento desta Corte Superior, de que, em se discutindo minutos que antecedem e sucedem a jornada sem registro em cartões de ponto referentes a fatos anteriores à Lei nº 13.467/2017, há tempo à disposição do empregador a ser pago como horas extras quando os minutos excederem de dez diários, não remanescendo matéria de direito a ser uniformizada nesse particular. Julgados citados; não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 



    7 – Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o agravo de instrumento não reunia condições de provimento, diante da ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista. 8 – Agravo a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, e 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao concluir que:



    “A controvérsia diz respeito à possibilidade de elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, direito previsto no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal. 



    O registro dos autos é de que há norma coletiva que previu jornada de trabalho de 8 horas no sistema de alternância de turnos e de que houve a extrapolação da jornada de trabalho fixado pela norma, de forma habitual, a denotar o descumprimento da própria norma.



    Ressalta-se que a jurisprudência do e. STF demonstra que a matéria ora discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do e. STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento (...).”



    Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte que tratam da mesma questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem” (ARE nº 1.352.849/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 51.101/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 09/02/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.063/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 48.364/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/2021).



    No mais, no caso dos autos, o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa recorrente contra a decisão monocrática em que não foi reconhecida a transcendência da matéria controvertida. Nesse aspecto, os seguintes fundamentos voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, na decisão monocrática - complementada pela decisão monocrática pela qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela reclamada, não foi reconhecida a transcendência quanto aos temas em epígrafe, e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamada. Foram consignados os seguintes fundamentos:



    (...)



    Em suas razões de agravo, a parte agravante renova a alegação de que ‘A questão envolvendo validade de cláusulas coletivas teve repercussão geral reconhecida – TEMA 1.046 – e está pendente de julgamento no STF’, razão pela qual pugna pela suspensão do julgamento do presente feito, até que seja proferida decisão definitiva pelo STF nos referidos autos. Aduz que ‘há transcendência política, pois a anulação de Acordos Coletivos de Trabalho celebrados nos últimos 25 anos com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos, com fulcro no art. 7º, XXVI, da CF, viola o entendimento contido no Tema n. 152 do “Ementário Temático de Repercussão Geral’ (RE 590.415) e no Tema n. 1.046 (ARE 1.121.633, de 02.5.2019), ambos do E. STF, onde foram consagrados os princípios de que o deliberado coletivamente pelos trabalhadores em assembleia geral realizado pelo Sindicato Profissional deve ser respeitado’.



    Ao exame. 



    HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO



    Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência quanto ao tema em epígrafe, objeto do recurso de revista e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamada. 



    O Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que ‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo. 



    De plano, como bem salientado na decisão monocrática, não se discute no caso concreto a invalidade de norma coletiva que limita ou restringe direito infraconstitucional, mas o descumprimento de norma coletiva que trata de direito constitucional (jornada reduzida para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento) em decorrência do elastecimento da jornada diária para além do limite de 8 horas diárias preconizado na Súmula nº 423 do TST. 



    Ademais, inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado.



    Com efeito, ficou consignado na delimitação do acórdão do TRT efetuada na decisão monocrática agravada, que o TRT deu provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento, como extras, das horas laboradas a partir da 6ª diária e 36ª semanal em turnos ininterruptos de revezamento. Para tanto, a Corte de origem consignou que ‘a jornada em dois turnos de revezamento a que foi submetido o reclamante, das 6h às 15h48 e das 15h48 às 1h09, era superior a oito horas e, além disso, houve habitual labor aos sábados, conforme se verifica dos cartões de ponto de ID 034a5a8. A Súmula nº 423 do C. TST dispõe que a jornada em turnos ininterruptos de revezamento somente pode ser flexibilizada até o limite de oito horas diárias, o que tornam inválidas todas as negociações coletivas que estabelecem jornada superior, ainda que no regime de compensação de jornadas, tal qual se verifica na hipótese’.



    Nesse passo, no mesmo sentido do já assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois as teses adotadas pelo TRT são no mesmo sentido do entendimento desta Corte Superior, não subsistindo matéria de direito a ser uniformizada; não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Percebe-se que a reclamada apresenta argumentos contrários à jurisprudência pacificada do TST no sentido de que não se admite jornada superior a 8h em turnos ininterruptos de revezamento (Súmula nº 423 do TST). Em outras palavras e consoante já consignado: não há como se constatar transcendência, sob nenhuma de suas modalidades, quando no caso concreto não há matéria de direito a ser uniformizada, pois as teses adotadas pelo TRT não se contrapõem à jurisprudência pacífica do TST.



    E que ‘A reclamada também suscita, relativamente à matéria de fundo, a aplicação imediata da Lei nº 13.467/2017 quanto à alegada prevalência de norma coletiva sobre legislação e quanto à pretendida inclusão de sindicato como litisconsorte necessário; contudo, tanto a extinção do contrato de trabalho (incontroversamente ocorrida em 2016) quanto o ajuizamento desta reclamatória (em 20/09/2016) ocorreram antes do início da vigência da Reforma Trabalhista de 2017, não havendo como acolher a postulação formulada. Requer a reclamada, de outro lado, a aplicação da tese do STF no Tema 152 do Ementário de Repercussão Geral, que trata de ‘Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária’, matéria nem sequer discutida nestes autos, cumprindo assinalar, a título de esclarecimento, que o próprio STF não admite a aplicação de suas teses vinculantes por analogia quando julga reclamações constitucionais contra a autoridade de suas decisões, ou seja, o STF não aplica a denominada ‘teoria da transcendência aos motivos determinantes’. Por fim, a reclamada alega a inconstitucionalidade do art. 896-A da CLT que prevê o requisito da transcendência e a irrecorribilidade de decisão monocrática de não transcendência na fase de AIRR, matéria que não comporta discussão nesta Corte Superior, visto que o Pleno incorporou a previsão do art. 896-A da CLT ao Regimento Interno do TST justamente a partir da premissa da sua constitucionalidade’. g.n. 



    Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o agravo de instrumento não reunia condições de provimento, diante da ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista.



    Nego provimento.“



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, prestigiando a anterior decisão proferida nos autos, negou provimento ao agravo, com fundamento na análise dos critérios de transcendência estabelecidos pela Lei nº 13.467/17, para concluir pela sua inexistência, no presente caso, a redundar na negativa de provimento do agravo de instrumento, anteriormente interposto nos autos, decisão essa reputada irrecorrível, nos termos do artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT.



    Nesse caso, incide a orientação consolidada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.365/MG, feito paradigma do Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral, no qual esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.03.2023. RECURSO DE REVISTA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos na decisão monocrática recorrida. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o recurso ainda assim não mereceria prosperar, eis que o TST concluiu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela ora Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem” (ARE nº 1.356.440/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.185.199/PI-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl nº 30.830/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido, nos termos da Súmula nº 283 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 2. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO. DECISÃO QUE DENEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DIANTE DO ÓBICE DA SÚMULA 353 DO TST. 1 – Caso em que o recurso de embargos, interposto ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, versava sobre a análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT. Por essa razão incidiu o óbice da Súmula 353 do TST, pois a hipótese